Tribunal: TJMT
Processo: 1021025-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021025-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ALTERNATIVA SERVICO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.817.108/0001-71 (AGRAVADO), RONYE FERREIRA DE MATTOS - CPF: 958.413.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTAS INDEVIDAMENTE PRESTADAS – BEM NÃO COMERCIALIZADO ANOS APÓS A CONSTRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER LEGAL INSTITUÍDO PELA NORMA DO DL 911/69 – APLICAÇÃO DA TABELA FIPE, PARA FINS DO ART. 2º - LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Após a retomada do bem pelo credor fiduciário, a venda (judicial ou extrajudicial) é imperativo legal, constituindo essa providência uma obrigação estabelecida por lei.

II - Não se mostra admissível que, transcorridos mais de 03 (três) anos da constrição, o bem se encontre em mãos da agravante, sem qualquer destinação, enquanto a dívida da agravada se avoluma.

III) À mingua de provas acerca do real valor do veículo, por ocasião da constrição, mostra-se legítima a utilização da Tabela FIPE, vigente na data da apreensão do bem, para parametrizar o valor a ser considerado para fins da prestação de contas e apuração do saldo remanescente, na forma determinada na parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, porque a referida tabela é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1015564-90.2023.8.11.0041, ajuizada pela empresa
Alternativa Transportes Eireli - ME.
, que acolheu o pedido inicial, para determinar à agravante que promova a prestação de contas, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante o abatimento, no débito, do valor do veículo apreendido, de acordo com a Tabela Fipe, com a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da apreensão do bem.

Para tanto, aduz a agravante que não há possibilidade de prestar contas, na forma determinada pelo Juízo, pois o veículo, objeto do contrato, não possui indicação de preço médio de mercado na TABELA FIPE, por já haver sido baixado no DETRAN, para viabilizar a venda como sucata, o que ainda inocorreu.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 182081686).

As contrarrazões não foram apresentadas (id.

187426194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, a empresa agravada teve contra si ajuizada ação de busca e apreensão, fundamentada no DL nº 911/69, lastreada no inadimplemento do Contrato de Alienação Fiduciária celebrado entre as partes, culminando, em
10/09/2020
, com a apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo 13-180 E Constellation 2P (Diesel), ano 2008/2008, cor Branca, chassi 9BWR882W18R832184, placa KAU-8985, nº Renavam 00965534839.

Em
10/11/2020
, foi proferida a sentença, mediante a qual a ação foi julgada procedente, declarando-se consolidada nas mãos do autor, ora agravante, o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, tornando a liminar constritiva definitiva, facultando a venda, com a aplicação da parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Tendo a sentença transitado em julgado em
31/03/2021
, descuidou-se a agravante de promover a imprescindível prestação de contas, na forma determinada pelo dispositivo legal mencionado, motivando, em
28/04/2023
, o ajuizamento da ação de exigir contas pela agravada.

Inaugurada a pretensão declaratória, o Juízo singular proferiu a decisão madrugadora, por meio da qual reconheceu o direito da autora, ora agravada, de direito de exigir as contas, determinando a citação da ré, ora agravante, para que respondesse à ação e apresentasse os documentos pertinentes a venda do bem, sob pena de

reconhecimento do valor da TABELA FIPE, para fins de cumprimento do disposto na parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Apresentada resposta, a agravante se resumiu a informar a natureza da relação contratual e explicar sistemática envolvendo os cálculos dos encargos incidentes na avença, para, no fim, noticiar que, passados mais de 02 (dois) do encerramento da prestação jurisdicional na ação de busca e apreensão e 02 (dois) anos e 07 (sete) meses da efetivação da liminar constritiva, ainda não havia sido efetuada a venda do bem apreendido.

Seguiu inspirada na tese de falta de legitimidade da incidência da Tabela FIPE, como parâmetro para a aferição do valor de venda do bem, notadamente daqueles mais deteriorados, dada a desvalorização suportada pelas avarias, e, ao final, apresentou o valor atualizado da dívida da agravada, sem o abatimento de qualquer valor relacionado ao veículo, nem mesmo por avaliação ou estimativa de preço, ainda que pendente de venda.

Resumiu-se a juntar extrato de evolução da dívida e alguns documentos comprobatórios de despesas extrajudiciais decorrentes da expropriação do bem.

Nesse contexto, a míngua de qualquer documento de venda (até porque inexistente) ou, ainda, de atribuição de valor estimado do bem, a magistrada singular, reconhecendo a deficiência nas contas apresentadas, acolheu a pretensão autoral para determinar que a ré, ora agravante, promova a atualização do crédito/débito remanescente, mediante o abatimento do valor do veículo, de acordo com a Tabela FIPE, com a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos aplicados a partir da data da apreensão do bem.

Não merece reparos a decisão recorrida.

A despeito do esforço da agravante, não há nada que convença da higidez das contas apresentadas.

Ainda que o veículo apreendido estivesse acometido com alto grau de avaria, que o tornasse imprestável para venda, razoável seria sua comercialização como sucata, como, aliás, cogitado pela própria recorrente.

Todavia, nem mesmo essa providência foi adotada.

Não se pode descurar que, após a retomada do bem pelo credor fiduciário, a venda (judicial ou extrajudicial) é imperativo legal, constituindo essa providência uma obrigação estabelecida por lei.

Ora, não se mostra admissível que, transcorridos, atualmente, mais de 03 (três) anos da constrição, o bem se encontre em mãos da agravante, sem qualquer destinação, enquanto a dívida da agravada se avoluma.

Verificando, por ocasião da apreensão, que o veículo se encontrava inviabilizado de comercialização, a agravante deveria ter se assegurado em se desfazer da sucata e apresentar o valor auferido com a venda, a fim de viabilizar a correta prestação de contas, porém, jamais, apresentar essa condição como justificativa ou empecilho para a deixar de promover a alienação do bem.

Assim, e à mingua de provas acerca do real valor do veículo, por ocasião da constrição, é que se mostra legítima a utilização da Tabela FIPE, vigente na data da apreensão do bem, para parametrizar o valor a ser considerado para fins da prestação de contas e apuração do saldo remanescente, na forma determinada na parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, porque a referida tabela é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes, o que, a título de esclarecimento, já afasta os argumentos da recorrente neste sentido.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023